Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004696-74.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), SAFRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 32.278.972/0001-39 (EMBARGANTE), POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 44.658.468/0001-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDA JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE MONOCRÁTICA, COM A MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –

SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida nos embargos, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004696
-74.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

SAFRA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

EMBARGADO:

POSTO DE COMBUSTÍVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

SAFRA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 345998355) que
negou provimento ao recurso
e manteve inalterada a decisão recorrida.

A embargante afirma existir contradição porque o “Termo de Confissão de Dívida” teria sido utilizado como indicativo de capacidade econômica, quando, segundo sustenta, é elemento que revela dificuldade financeira.

Assevera que a decisão não examinou, de forma concreta e individualizada, os documentos contábeis e financeiros apresentados para demonstrar hipossuficiência, postulando o saneamento dos vícios e a concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado no próprio andamento do PJe em 05/03/2026.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Prosseguindo, a ora agravante busca rever entendimento firmado por esta Magistrada que
negou provimento ao recurso
e manteve inalterada a decisão recorrida.

Todavia, ao examinar os autos de origem (nº. 1001464-74.2025.8.11.0037), extrai-se que houve a prolação da sentença em 14/02/2026, em que a magistrada singular determinou o “
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, X, do Código de Processo Civil, ante a ausência do recolhimento das custas e taxas processuais
(Id. 223100839 – autos de origem).

Desse modo, se oposto o recurso de embargos de declaração e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Embargos de Declaração opostos em agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
”
(N.U 1010523-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.
”

(N.U 1011649-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026